Tribunal: TJPA
Processo: 0004899-91.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004899-91.2016.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, EDILSON ALVES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. DIÁRIAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO DETRAN/PA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao pagamento de diárias devidas a policial militar, referentes a deslocamento para prestação de serviço ao DETRAN/PA, conforme Convênio nº 17/2009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo pagamento das diárias ao policial militar cabe ao Estado do Pará ou ao DETRAN/PA, diante das cláusulas do Convênio nº 17/2009; (ii) estabelecer se há necessidade de comprovação das despesas pelo servidor para a concessão das diárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O convênio firmado entre a Polícia Militar e o DETRAN/PA prevê o repasse de valores pelo DETRAN ao Estado do Pará para custeio das despesas, mas a obrigação direta de pagamento aos servidores permanece com o Estado.
4. O não repasse integral dos valores pelo DETRAN/PA não exime o Estado do Pará de sua obrigação de pagar as diárias, sob pena de enriquecimento ilícito.
5. As diárias possuem natureza indenizatória e são devidas ao policial militar sempre que houver deslocamento por motivo de serviço, independentemente de comprovação individual de despesas.
6. O pedido de aplicação da prescrição quinquenal não se sustenta, pois, as diárias cobradas referem-se a período não alcançado pela prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Estado do Pará é responsável pelo pagamento das diárias de seus policiais militares, independentemente do repasse de recursos pelo DETRAN/PA, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. As diárias possuem caráter indenizatório e são devidas sempre que houver deslocamento por motivo de serviço, sem necessidade de comprovação individual de despesas.
3. A prescrição quinquenal deve ser aplicada considerando a data do ajuizamento da ação e o período de diárias efetivamente reclamado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, IV; Lei Estadual nº 5.119/1984, arts. 1º, 2º e 4º; Convênio nº 17/2009 DETRAN/PA-PMPA.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJ-PA, Apelação Cível nº 0016079-91.2011.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON M
ARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004899-91.2016.8.14.0009
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: EDILSON ALVES RIBEIRO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 21872441) interposto por ESTADO DO PARÁ, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21850939 que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Agravante, mantendo o direito da parte Agravada ao recebimento das diárias devidas, atualizadas pelo INPC-E e com juros de mora de 0,5% ao mês. Na Ação de Cobrança de origem.
Em suma, o Agravante reitera a fundamentação do Apelo, aduz que, a função de agente de trânsito não é função policial militar. Daí que não pode a r. decisão agravada desconhecer que a atividade do autor é excepcional e regulada exclusivamente pelo convênio firmado com o DETRAN/PA.
Elenca que, está expressamente prevista a responsabilidade do DETRAN pelo pagamento das diárias ao pessoal da PMPA envolvido nas operações de competência da autarquia.
Afirma que a interpretação do contrato dada pela r. decisão agravada, data vênia, subverte a vontade livre dos contratantes. Assim a afirmação de que o DETRAN não possuiria responsabilidade direta para ser imposta a obrigação de pagar é ilação, decorrente de interpretação, data vênia, equivocada do instrumento firmado entre Administração direta e autarquia.
Sustenta que, o apelado não comprovou que suas despesas com alimentação e pousada não teriam sido asseguradas pela PMPA, na forma prevista pelo art. 4o, I da Lei n. 5.119/1984, que excepcionaria a exigência das diárias.
Contrarrazões apresentadas (ID n. 22845389), na ocasião o Agravado expõe que não há necessidade de reforma na decisão em questão, haja vista que o Agravante, inconformado com a decisão interpôs agravo interno alegando NOVAMENTE que é de responsabilidade do Detran o pagamento das diárias devidas ao agravado.
Alega que o Autor comprovou o deslocamento pelo período e tempo declinado na inicial, o que não houve foi a comprovação da quitação dos débitos por parte de qualquer dos requeridos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Agravante, mantendo o direito da parte Agravada ao recebimento das diárias devidas, atualizadas pelo INPC-E e com juros de mora de 0,5% ao mês. Na Ação de Cobrança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. DIÁRIAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO DETRAN/PA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21850939):
“(...
) Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. Passo a apreciar o mérito.
Havendo preliminar de prescrição, passo a apreciá-la.
O Estado do Pará alega preliminarmente a ocorrência de prescrição quinquenal sobre o direito de ação do apelado.
Declara que o apelado pretende o pagamento de diárias relativas ao período compreendido entre 2010 e 2012, sendo a ação ajuizada em 12/05/2016. Assim, considerando a prescrição quinquenal, o alcance temporal da demanda seria 12/05/2011, de sorte que estariam prescritas todas as parcelas anteriores a essa data.
No entanto, ao contrário do que narrou o apelante, as diárias debatidas no caso em tela vão do período de 29/11/2011 a 14/06/2012, não sendo alcançadas pela prescrição quinquenal.
Preliminar rejeitada.
Passo a analisar o mérito.
O Estado do Pará se insurge contra sentença que o condenou ao pagamento de diárias ao policial militar ora apelado, em decorrência de labor em deslocamento fora de sua sede de lotação para prestação de serviços ao DETRAN/PA, nos termos do Convênio nº 17/2009.
O apelante sustenta que a responsabilidade pelo pagamento das diárias é do DETRAN/PA, conforme o que foi avençado no Convênio DETRAN/PMPA nº 017/2009 em sua Cláusula Quinta, Item I, alínea c:
CLAUSULA QUINTA: DAS COMPETÊNCIAS ISOLADAS
1-Compete ao DETRAN/PA
(...)
b) Todos os valores mencionados neste instrumento em favor da PMPA deverão ser depositados, mensalmente, no BANCO DO BRASIL, agência 1674-8, conta corrente a ser informada pela CONVENENTE após celebração do convênio, para aplicação conforme Plano de Trabalho.
c) Efetuar o pagamento de diárias aos policiais militares escalados de serviço nos Postos de Controle Rodoviários.
d)Garantir os recursos necessários para a execução do objeto deste Convênio cujo valor total é de R$ 6.635.286,90 (seis milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), devendo constar na previsão Orçamentária do DETRAN.
Verifica-se que a responsabilidade pelo custeio das despesas do convênio é do DETRAN/PA, através de repasse de valores para a PMPA a serem depositados em conta corrente do Banco do Brasil a ser informada pela PMPA. Tais valores repassados deveriam ser utilizados pela PMPA para pagamento das eventuais despesas decorrentes do convênio, inclusive de pessoal, conforme Plano de Trabalho.
Assim, a responsabilidade do custeio das despesas é do DETRAN/PA, mas a responsabilidade direta pelo efetivo pagamento de verbas indenizatórias a seus servidores recai sobre a própria PMMA.
Isso fica claro ao se observar o Ofício nº 05/2017 – DF/4 da Diretoria de Finanças da Polícia Militar do Pará (ID 18103142) onde o Cel. Romualdo Marinho Soares, Diretor de Finanças da PMPA, relata ter havido o recebimento de apenas uma parcela dos valores relativos ao convênio.
Ao Estado do Pará compete o pagamento da remuneração de seus servidores, incluindo aí as verbas indenizatórias, tais como as diárias requeridas. O convênio firmado não implicou em cessão dos policiais militares ao DETRAN/PA, mas apenas a sua alocação temporária para prestar serviços à autarquia.
Entendo não ser possível ao Estado do Pará esquivar-se ao pagamento das diárias aos seus policiais militares, que de fato se deslocaram e realizaram as missões solicitadas, ao argumento de que o Convênio firmado entre DETRAN e Polícia Militar prevê o custeio pelo DETRAN/PA, que deixou de repassar todos os valores acertados, sob pena de enriquecimento ilícito.
Nesse sentido já decidiu este Tribunal:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, INCONFORMISMO QUANTO A MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NÃO CONSTATO RAZÃO, UMA VEZ QUE O PERCENTUAL DE 10% EM MEU ENTENDER ESTA CONSENTANEO COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. POR OUTRO LADO, REFORMA A SENTENÇA NO PONTO REFERENTE AOS JUROS MORATÓRIOS QUE DEVERÃO SER CALCULADOS COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, NOS TERMOS DA REGRA DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09, ENQUANTO QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER CALCULADA SEGUNDO A VARIAÇÃO DO IPCA (RESP 1.270.439/PR/RECURSO REPETITIVO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0016079-91.2011.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 04/07/2016)
Não merece prosperar, portanto, a pretensão do apelante.
Melhor sorte não assiste ao Estado do Pará em relação a arguição de que as diárias não são devidas por não ter o apelado apresentado comprovação das despesas de alimentação e pousada. Vejamos o que a Lei 5.119/81, que fixa normas para o pagamento de diárias ao pessoal da Polícia Militar do Estado do Pará, dispõe:
Art. 1º. Diárias são indenizações destinadas a atender as despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais - militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para realização de cursos ou estágios de interesse da polícia militar do Estado.
§ 1º - As diárias compreendem a diária de alimentação e a Diária de pousada.
§ 2º. Diária de alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e chegada.
(...)
Art. 2º. - O valor da Diária de Alimentação será fixado em Decreto do chefe do Poder Executivo e revisto semestralmente.
(....)
Art. 3º - Compete ao Comandante da Organização Policial - Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jus o policial militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando o pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial Militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos Competentes. (grifos nossos)
A norma também prevê as hipóteses de não recebimento de diárias pelo policial militar, em seu art. 4º:
Art. 4° - Não serão atribuídas diárias ao policial-militar:
I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;
II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas alimentação, pousada ou ambas;
III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que alimentação e a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;
IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial-Militar por menos de oito (08) horas consecutivas.
Se extrai dos dispositivos que as diárias são devidas ao policial que se afastar de sua sede por motivo de serviço ou realização de curso, por todo o período de deslocamento, inclusive os dias de partida e chegada.
Ressalte-se a natureza indenizatória das diárias, devendo ser pagas sempre que os requisitos previstos nas normas sejam preenchidos. Em suma, basta que haja o afastamento da sede de lotação em razão do serviço para que se configure o direito ao recebimento da diária. Assim, ao contrário do aventado pelo apelante, não há necessidade de qualquer comprovação das despesas.
Resta evidente, portanto, o acerto da sentença do juízo A Quo ao condenar o Estado do Pará ao pagamento das diárias ao ora apelado.
Quanto à atualização monetária e juros moratórios, o apelante aduz a impossibilidade de correção monetária pelo INPC, devendo ser calculada a partir da data de cada parcela, utilizando-se a TR de julho/2009 a 25/03/2015 e o IPCA-E a partir de 26/03/2015. Em relação aos juros de mora requer a atualização pela taxa aplicada à caderneta de poupança, devidos a contar da citação
No entanto, é importante destacar que a sentença original neste aspecto já foi reformada como resultado do acolhimento dos Embargos de Declaração, nos exatos termos pleiteados pelo então embargante, ora apelante, passando a integrar a sentença de 1º grau.
Os embargos de declaração foram decididos no sentido de reconhecer que no tocante à atualização monetária da condenação, é imperiosa a observação do entendimento firmado no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, que estabelecem que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos:
1- Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001
2- Agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
3- A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
4- No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.
Assim, determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e a aplicação de juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97.
No presente recurso, o Estado do Pará vem novamente buscar reforma da sentença neste mesmo tópico, contra sentença que já determina o que pretende o apelante em relação aos juros de mora e, a respeito da correção monetária, diverge apenas quanto ao novo pleito do apelante para aplicação do índice da TR entre julho de 2009 e 25/03/2015.
Não merece guarida a argumentação do apelante, tanto pelo acerto da sentença a quo, pautada nos precedentes das cortes superiores, quanto pelo fato de que buscar a modificação da decisão em tópico que já foi reformado nos exatos termos requeridos pelo apelante em sede de embargos de declaração configura comportamento contraditório que se enquadra como violação do princípio do Venire Contra Factum Proprium, corolário do princípio da boa-fé objetiva e da lealdade processual, que veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa à outra parte.
Destarte, não encontro elemento capaz de infirmar a decisão vergastada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o direito da parte agravada ao recebimento das diárias devidas, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21850939, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 31/03/2025